Tribunal: TJSP
Processo: 2024702-78.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Homicídio Qualificado
Órgão julgador: Ricardo Sale Júnior
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-04-04
Data de publicação: 2020-04-04

Ementa:
HABEAS CORPUS - Trancamento da ação penal por falta de Justa Causa – Impossibilidade - Conduta que, de início, se subsumiu ao tipo penal - Necessidade de análise aprofundada da prova, o que não se admite nesta via estreita – Prisão Preventiva – Presentes os requisitos para segregação cautelar – Ordem denegada.